Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso, uma vez que o executado suscita questões típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, já alcançadas pela preclusão.